Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 798, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE IPTU E TLP. VALOR DO ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução aparelhada com contrato de locação comercial. 1.1 A sentença determinou à exequente (apelada) a apresentação de novo demonstrativo de débito, conforme art. 798, parágrafo único, do CPC; a exclusão de valor indevido a título de caução; a dedução de caução já paga; e a redução da multa contratual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a inicial da execução é inepta; (ii) se o contrato de locação é inexequível por ter sido assinado por suposto procurador; (iii) se a inobservância dos requisitos essenciais do art. 798, parágrafo único, do CPC acarreta a extinção do feito executivo; (iv) se é cabível a cobrança de valores a título de IPTU/TLP pela locadora; (v) se há incongruência no valor do aluguel mensal cobrado; (vi) se é possível afastar a sucumbência recíproca no caso; e (vii) se é viável a condenação da executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a extinção do feito por inépcia da petição inicial (art. 330, I e § 1o, do CPC), porquanto expostos os fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram o ajuizamento da execução de título extrajudicial, com o detalhamento da causa de pedir e dos pedidos (art. 319 do CPC). Preliminar rejeitada.
4. A assinatura de contrato de locação por procurador em nome e por conta da locadora, após designação no instrumento contratual, não afasta a exequibilidade do título (art. 784, VIII, do CPC), especialmente quando incontroversa a relação jurídica locatícia estabelecida entre as partes e à luz do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do CC).
5. Se o vício constatado na planilha de débito configurar vício sanável, deve ser determinada a apresentação de novo demonstrativo que atenda todos os requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC, e não a extinção da execução, em atenção ao disposto no art. 801 do CPC.
6. Comprovada a existência de previsão expressa no contrato de locação e o inadimplemento da executada/locatária em relação às obrigações acessórias contratualmente assumidas, é devida a execução dos débitos de IPTU/TLP nos termos pleiteados na inicial, independentemente de demonstração de pagamento anterior pela exequente/locadora perante o Fisco, conforme arts. 22, VIII, e 23, I, da Lei 8.245/91.
7. A ausência de pagamento dos aluguéis até a data de vencimento impede a aplicação do desconto de pontualidade concedido por liberalidade da locadora, e, nessa medida, autoriza a execução dos encargos locatícios pelo valor integral pactuado no momento da celebração do contrato, de modo que não há excesso de execução.
8. Distribuição do ônus de sucumbência que não se revela desproporcional, pois condizente com a parcela do pedido em que cada parte ficou vencida e com a regra geral da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC). Ainda, incabível a condenação da exequente/embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.